Tribunal: CARF
Processo: 10680.904366/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904366/2013-24
ACÓRDÃO
1402-007.156 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORSA PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de CSLL, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no
processo.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
Para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada
por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva
retenção do IRRF, é preciso que esteja acompanhada dos documentos de
suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de CSLL é de R$ 26.859,54, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.156 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904366/2013-24
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no valor de R$ 26.880,04.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 199), houve reconhecimento parcial
do crédito no valor de R$ 24.719,24, ante os R$ 26.880,04 pleiteados em DCOMP pois os valores de
retenções na fonte e pagamentos não foram totalmente validados:

Vide maiores detalhes no relatório de e-fls. 215/217.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 2 a 198).
Alega, quanto à retenção de CSLL, que houve omissão pela fonte pagadora na
informação em Dirf, e que os valores foram efetivamente retidos da Manifestante, conforme se
comprova com a anexação de notas fiscais de serviços e quadro demonstrativo à fl. 13.
Ressalta que a retenção pelas fontes pagadoras com o conseqüente não repasse
aos cofres da União não pode implicar na responsabilização da beneficiária, o que se comprova
pelas notas fiscais emitidas.
Informa que não declarou a retenção realizada pela Ferrosider Industrial - CNPJ
05.125.403, no valor de R$ 169,16, e pela Ferrosider Componentes - CNPJ 05.847.800, conforme
extrato da Dirf, e que tais valores deveriam fazer parte do saldo negativo de CSLL do período,
como “pedido de compensação a destempo".
Em relação às estimativas dos meses de janeiro e abril, alega o Manifestante que
lançou nas DCTF os valores respectivos de R$ 5.752,51 e R$ 1.194,44, quando na realidade deveria
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.156 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904366/2013-24
3
ter lançado R$ 6.004,22 e R$ 1.195,10, “eis que foram estes os valores recolhidos por meio das
DARFs”.
Em sessão de 21 de outubro de 2020 (e-fls. 237) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores admitiram no cômputo da CSLL o valo adicional de R$ 252,37 que se
refere a dois recolhimentos via DARF de estimativas incorretamente declarados na DCOMP.
Entenderam também que somente o comprovante de rendimentos seria a prova
capaz de demonstrar a efetividade das retenções de CSLL na fonte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 255), no qual afirma a que não pode ser responsabilizada por eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras quanto ao preenchimento das DIRF.
Em julgamento do dia 07/10/2022, a 2a Turma Extraordinária decidiu pela
conversão do julgamento em diligência para que a RFB analisasse os documentos juntados pela
recorrente.
A autoridade fiscal lavrou o relatório de e-fls. 293, por meio do qual reconheceu
que o saldo negativo de CSLL é de R$ 26.859,54, pouco inferior aos R$ 26.880,07 declarados em
DCOMP.
Intimado, a recorrente não se manifestou sobre o resultado da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Tendo em vista o resultado da diligência realizado pela autoridade preparadora, a
presente lide não suporta maiores discussões, motivo pelo qual entendo que o Recurso Voluntário
deve ser declarado parcialmente procedente, nos exatos termos do relatório de e-fls. 293.
Após analisar as informações de DIRF transmitidas e das notas fiscais juntadas pela
recorrente, a autoridade fiscal confirmou parcialmente as retenções glosadas, que computadas na
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.156 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904366/2013-24
4
apuração da CSLL, apurou-se saldo negativo no valor de R$ 26.859,54, ante os R$ 26.880,04
indicados na DCOMP.
Portanto, ratifico o teor do referido relatório na sua integralidade, inclusive pela
ausência de contestação da recorrente, muito em parte pela ínfima divergência com o valor
declarado em DCOMP.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL é de R$ 26.859,54,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 306
DF CARF MF
Original